Tribunal: STF
Processo: HC 261173
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Supressão de instância. Inviabilidade de discussão sobre Pressupostos de admissibilidade de recurso especial. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão pela qual foi negado seguimento à impetração. Os embargos de declaração opostos foram recebidos como agravo regimental, com fundamento no princípio da fungibilidade e nos arts. 1.024, § 3º, do CPC; 317, caput, do RISTF; e 579, parágrafo único, do CPP.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é admissível o habeas corpus quando estiver configurada supressão de instância por ausência de apreciação da matéria pelo STJ; (ii) definir se cabe ao STF reavaliar pressupostos de admissibilidade de recurso especial.



    III. Razões de decidir



    3. A matéria invocada pela defesa não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que configura supressão de instância e impede a apreciação originária pelo Supremo Tribunal Federal.



    4. O STF não detém competência para examinar pressupostos de admissibilidade de recurso especial interposto ao STJ, salvo em casos de abuso de poder ou ilegalidade manifesta, inexistentes na hipótese.



    IV. Dispositivo



    5. Recurso ao qual se nega provimento.